Tribunal: TJDFT
Processo: 0764732-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0764732-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: THAIS ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 4.170,24 (quatro mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos), a título de reembolso, no prazo de doze meses, a contar da data do voo cancelado (24/06/2021), corrigidos desde o desembolso pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da citação e ao pagamento do prejuízo material suportado pela autora no valor R$ 734,17 (setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. O recorrente TAM Linhas Aéreas S/A pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, justificar o pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que a recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, limitando-se a deduzir pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora